Tribunal: TJES
Processo: 0000121-76.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-76.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLAN DE JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000121-76.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLAN DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. PENA
S
-BASE
S
FIXADA
S
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Darlan de Jesus dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, e artigo 157, caput, na forma do artigo 14, inciso II, nos moldes do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, além de 58 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A denúncia narra que, em 11 de janeiro de 2019, o réu subtraiu, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular da vítima Camila Cristina de Sousa Moura e tentou subtrair o celular da vítima Kerolayne Duarte Ferreira, não consumando este último delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A defesa pleiteia a fixação das penas-bases no mínimo legal, a alteração do regime inicial para aberto e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal; (ii) estabelecer se o regime inicial deve ser alterado para aberto; e (iii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fixa corretamente as penas-bases acima do mínimo legal, fundamentando-as de forma proporcional, com base nos antecedentes do réu, na sua conduta social inadequada e nas circunstâncias do crime, sendo legítima a valoração negativa desses elementos.

Os antecedentes do réu são negativamente valorados, pois há condenação criminal pretérita com trânsito em julgado, justificando o aumento da pena-base.

A conduta social do réu também justifica o acréscimo na pena-base, considerando sua reiteração em práticas sociais inadequadas e a admissão do uso de substâncias entorpecentes.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, pois, no roubo consumado, a perseguição à vítima exacerba o temor e o desespero. No roubo tentado, o temor ocasionado à vítima evidencia maior gravidade na execução do delito.

O regime inicial semiaberto é mantido, pois a pena definitiva supera quatro anos, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

O prequestionamento da matéria suscitada pela defesa é admitido, sem necessidade de alteração na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada nos antecedentes, na conduta social e nas circunstâncias do crime, desde que a motivação seja idônea.

O regime inicial semiaberto é adequado para penas superiores a quatro anos, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

O prequestionamento da matéria pode ser reconhecido sem necessidade de alteração na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, "b"; 157, caput; 14, II; 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 704.196/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000121-76.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DARLAN DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLAN DE JESUS DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, e artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, nos moldes do artigo 70, todos do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de janeiro de 2019, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima Camila Cristina de Sousa Moura, bem como tentou subtrair o aparelho celular da vítima Kerolayne Duarte Ferreira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a fixação das penas-bases no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, requereu a defesa a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou as penas-bases do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Os antecedentes foram acertadamente valorados de forma negativa ao réu, considerando a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Da mesma maneira, a conduta social merece reprovação, na medida em que o réu apresenta reiteração em prática social inadequada, tendo ele próprio admitido o seu vício em substâncias entorpecentes.
(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Por fim, igualmente correto o desvalor das circunstâncias do crime. Quanto ao roubo consumado, a perseguição do acusado em relação à vítima excede o comum previsto para o tipo, causando na ofendida maior temor e desespero. Em relação ao roubo tentado, a vítima, em momento de desespero após o anúncio do “assalto” separou-se de sua amiga e correu em direção oposta visando se proteger, tendo presenciado sua amiga ser agredida pelo réu, passando a gritar desesperada por ajuda, evidenciando que a conduta revestiu-se de maior gravidade.

Pelo exposto, mantenho as penas-bases fixadas na sentença.

Considerando a pena definitiva fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO
-LH
E

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.